Tribunal: TJDFT
Processo: 0717315-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA REALIZADA. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO COMPETENTE. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS EX-COMPANHEIROS. ALUGUÉIS DEVIDOS ÀQUELE QUE SE RETIRA DO IMÓVEL. MARCO INICIAL. CIÊNCIA QUANTO À OPOSIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. Não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado, relativamente à ação na qual foi feita a partilha dos bens, para que cesse o estado de mancomunhão ou para que a sentença proferida na presente demanda tenha eficácia imediata. Precedentes deste TJDFT.
3. Decretada a dissolução de união estável, o patrimônio do casal subsiste na forma de condomínio, cabendo a cada um dos coproprietários a conservação dos bens comuns e a percepção dos frutos correspondentes, conforme disposto no artigo 1.319 do Código Civil).
4. Existindo uso exclusivo, por parte de um dos ex-companheiros, de um dos bens que guarnecem o patrimônio a ser dividido, aquele que não se encontra na posse dos bens tem direito à percepção de indenização, uma vez que o patrimônio do casal se constitui como um condomínio, no qual cada um deles possui copropriedade.
5. In casu, a indenização passou a ser devida a partir do momento em que a ex-companheira, ora apelante, em posse direta do imóvel, teve ciência inequívoca da discordância quanto à fruição exclusiva do bem, o que se deu por meio de notificação extrajudicial datada de 26/12/2021.
6. Inobstante as alegações trazidas pela apelante, as quais, ressalte-se, não possuem o condão de obstar o direito do autor, não houve, de fato, impugnação específica em relação ao valor do aluguel pretendido pelo autor, o qual deve ser acolhido para fixar o arbitramento (artigo 341 do Código de Processo Civil).
7. Há de se observar, também, o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, uma vez que o coproprietário privado da utilização do bem deixa de receber os frutos decorrentes de possível exploração econômica do imóvel, os quais são recebidos unicamente pelo condômino que o ocupa exclusivamente (artigos 884 e 1.319 do Código Civil).
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.